Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. “CONDOMÍNIO DE FATO”. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA. ATO-FATO INDENIZATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação do devedor ao pagamento de obrigações condominiais vencidas e vincendas.
2. A obrigação foi constituída, em verdade, em favor de uma associação de moradores. 2.1. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso das áreas do empreendimento comum pelos respectivos moradores.
3. O dever de arcar com as despesas comuns a todos, no presente caso, não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizatório, por expor-se como evento potencialmente danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento comum.
4. Não deve ser confundido o “direito à livre associação” com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as referidas despesas comuns. Em virtude da natureza de ato-fato jurídico indenizatório o dever do morador está consubstanciado em contraprestação indenizatória pelo uso e pela fruição dos serviços e bens comuns a todos os moradores, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.